Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Ante a determinação da Corte Superior (id no 22148797) e a fim de viabilizar o prosseguimento deste feito, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a sua miserabilidade jurídica, juntando extratos financeiros, declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimento e outros documentos que entender serem pertinentes, nos moldes do que preconiza o §2o do artigo 99 do novo Diploma de Ritos.